Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013331-54.2020
AGRAVANTES: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
AGRAVADO: VERDE TRANSPORTES LTDA.
Vistos.
Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
Compulsando os minudentemente os autos, verifico que a parte agravante, embora tenha apresentado a petição de ID n. 47644993, não comprovou o recolhimento do preparo nos termos da legislação vigente.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RECOLHIMENTO DO PREPARO, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
Não obstante o fato de a parte agravante juntar aos autos o comprovante de pagamento dentro do prazo de cinco dias, denota-se que o recolhimento, efetivamente, ocorreu em 24.06.2020, data diversa da interposição do presente recurso, que é 23.06.2020.
Noutras palavras, tendo a parte agravante recolhido o preparo um dia após o ato de interposição – e não juntado apenas o comprovante –, tal ação fere a legislação processual de regência e dá azo à imposição do pagamento na forma dobrada.
Em face desta constatação, converto o julgamento em diligência para determinar nova intimação da recorrente, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR